Tribunal: TJDFT
Processo: 0722296-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722296-86.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO ELVIO DE ALMEIDA MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado, liminarmente, que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO HEMODIÁLISE de sua residência ao local onde realiza hemodiálise, bem como trajeto de retorno, nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, das 19h às 23h (ou em outros horários eventualmente designados pela SES/DF), nos termos do relatório médico, ou, no caso de impossibilidade, que seja executado por iniciativa privada às expensas do réu. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões do Distrito Federal sob o ID 339785013. Na fase de conhecimento do processo, o autor manejou Agravo de Instrumento. A antecipação de tutela recursal foi deferida por meio da Decisão de ID 39784529 e confirmada pela Primeira Turma Recursal por meio do Acórdão de ID 39784541. Gratuidade de justiça deferida na Decisão de ID 39784529. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR De acordo com a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “Ressalto que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Assim, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. Ainda, há previsão legal de gratuidade de transporte público para portadores de insuficiência renal crônica, consoante disposto na Lei Distrital n° 453/93. Logo o requerente teria direito à concessão de Passe Livre para o transporte público, de maneira que seu transporte para as sessões de hemodiálise não seria financiado com seus próprios recursos. Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial.” No caso, verifica-se que o recorrente tem 62 anos, é diabético, hipertenso, portador de doença renal crônica em estágio 5, conforme relatórios médicos (ID 39784517 – Pág. 2 e seguintes), em suporte de hemodiálise desde fevereiro de 2022; apresenta também diagnóstico de hiperplasia prostática em tratamento, anemia e hiperparatireoidismo, necessitando de transporte público adequado para se deslocar até o Hospital Regional de Taguatinga, onde realiza sessões de hemodiálise três vezes por semana. O recorrente possui ganhos mensais de R$1.350,00, carecendo de condições financeiras para se locomover até a clínica e não consegue fazer uso de transporte público convencional, em virtude do seu quadro debilitado de saúde (hipotensão, hipoglicemias e dificuldade de deambulação, com elevado risco de quedas após as sessões – relatório médico de ID 39784517 – Pág. 1). O Distrito Federal informou no Despacho de ID 39784534 - Pág. 6 que o paciente está inserido na lista de espera do Núcleo de Serviço Social para transporte de hemodiálise na posição 82. Em primeiro grau, o Ministério Público emitiu parecer favorável ao pleito do autor (ID 39784555). Consta do processo que após o deferimento da antecipação de tutela recursal, em sede de Agravo de Instrumento, o recorrente passou a receber regularmente o transporte para realização do seu tratamento (ID 39784552). A Portaria n. 389/2014, do Ministério da Saúde (define a organização da linha de cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica - DRC) dispõe: "Art. 10. A Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia e a Unidade Especializada em DRC com TRS/diálise deverão: I) prestar os primeiros atendimentos ao paciente nos casos de intercorrências que ocorrerem durante o processo de diálise, garantindo a estabilização do paciente; II) dar continuidade à assistência por meio da regulação de urgência e emergência, que deverá garantir o transporte do paciente e a continuidade da assistência necessária para as referências previamente pactuadas locorregionalmente." (Grifei). Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. Portanto, a supressão da oportunidade de dar continuidade a esse tratamento, com a retirada do transporte que vem sendo fornecido, poderá causar danos irreversíveis ao paciente. Diante da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela antecipada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o transporte de sua residência (Recanto das Emas) até a unidade de saúde em que realiza tratamento (Hospital Regional de Taguatinga), às segundas, quartas e sextas, de 19 às 23h (ou em outros horários eventualmente designados pela SES/DF), para que o recorrente possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Intime-se com URGÊNCIA a CENTRAL DE REGULAÇÃO. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora